Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010292-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALEXANDRE FELICI
AGRAVADA:- ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1010292-49.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu pedido de desbloqueio da penhora on-line, bem como determinou que 30% dos rendimentos obtidos pela parte executada, mensalmente, sejam depositadas em juízo.
O agravante alega que é produtor rural atuando na produção/comercialização de leite que fornece à Cooperativa Comajul, e o valor bloqueado se refere à sua remuneração mensal.
Diz que reside na propriedade com seus pais que são idosos e dependem dessa renda para a sobrevivência.
Aduz que, mesmo que não se tratasse de verba de caráter alimentar, ainda assim não poderia ocorrer a constrição porque os valores na sua conta-corrente não ultrapassam 40 salários mínimos.
Defende a impenhorabilidade do salário e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de desbloqueio da penhora on-line, bem como determinou que 30% dos rendimentos obtidos pela parte executada, mensalmente, sejam depositadas em juízo.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
No caso, ao menos em análise sumária, os documentos apresentados (Id 42326497 e seguintes), juntamente com a Declaração de Imposto de Renda, indicam que a única fonte de renda do agravante é proveniente da pequena propriedade rural, sobretudo no fornecimento de leite.
Conclui-se assim, em princípio, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Evidente ainda o prejuízo de difícil reparação por se tratar de verba alimentar.
De qualquer forma, após a manifestação da agravada, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator